Tribunal: TJBA
Processo: 0037089-69.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0037089-69.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
EMISON MENESES ALVES, CHRISTIAN GARCIA VIEIRA, GRASIELI REGINA ROCHA BUENO

ACORDÃO

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração. Alegada omissão. Dever de informação em desfazimento de negócio jurídico. Inexistência de vício no acórdão. Rediscussão da matéria. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a insuficiência do edital quanto às reais condições do imóvel arrematado e admitiu o desfazimento do negócio, sustentando a embargante omissão ao argumento de que a menção a área brejosa no edital afastaria a desconstituição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorre em omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao não acolher a tese de que o cumprimento do dever de informação, supostamente extraído do edital, impediria o desfazimento do negócio jurídico.

III. Razões de decidir

3.O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos suscitados pelas partes, desde que enfrente a controvérsia de forma suficiente e fundamentada.

4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão de matéria já examinada e decidida.

5. O acórdão embargado aprecia expressamente o ponto relativo ao dever de informação e registra que o imóvel arrematado apresentava graves vícios ocultos, não detectáveis pelo adquirente antes da arrematação e não mencionados adequadamente no edital.

6. A simples referência editalícia à existência de trechos em confronto com área brejosa não supre o dever de informação, porque não revela, de modo claro e suficiente, que o terreno era inteiramente movediço, situado em área de preservação permanente e com subsolo atravessado por tubulações públicas, condições aptas a inviabilizar seu uso.

7. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o recurso declaratório não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para obtenção de efeito infringente.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
0037089-69.2005.8.05.0001
, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A

e

embargada
REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.